Tribunal: TJSP
Processo: 2223600-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. Acordo homologado judicialmente. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que determinou a apresentação de nova planilha de cálculo do valor exequendo sem a inclusão dos encargos processuais. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: benefício da "gratuidade" que foi concedido à condômina

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. Acordo homologado judicialmente. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que determinou a apresentação de nova planilha de cálculo do valor exequendo sem a inclusão dos encargos processuais. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: benefício da "gratuidade" que foi concedido à condômina executada por decisão anterior, sem notícia de Recurso no tocante. Matéria já alcançada pela preclusão, ante a ausência de impugnação no momento oportuno. Benefício da "gratuidade" contudo que somente opera efeitos "ex nunc", não podendo retroagir para atingir os atos processuais já praticados. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Encargos processuais anteriores ao benefício da "gratuidade" que devem ser mantidos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*